Tribunal: TJDFT
Processo: 0725772-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0725772-51.2020.8.07.0001 APELANTE: ROGERIO DOS SANTOS MASSARANDUBA APELADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ROGERIO DOS SANTOS MASSARANDUBA em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id 21336409) que, nos autos da ação ordinária, originariamente trabalhista, ajuizada em desfavor de COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRO/DF, julgou improcedentes os pedidos de contratação imediata do autor para o cargo de Técnico Metroferroviário/TMF – Técnico em Eletrotécnica, para o qual fora aprovado em concurso público, dentro do cadastro de reserva, e de condenação da ré em danos morais. Em razão da sucumbência, a sentença condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC, cuja exigibilidade encontra-se suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Por meio da petição de id 24865414, o apelante noticia que, em 14 de dezembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal julgou os Embargos de Declaração opostos no RE 960.429/RN, que havia definido a competência da justiça comum para “processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal”, modulando os efeitos da decisão para definir que os processos cujas sentenças tiverem sido proferidas antes de 6 de junho de 2018, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho. Sustenta que o caso dos autos se amolda à exceção da tese de competência fixada pelo STF no RE 960.429/RN, uma vez que a sentença de mérito proferida pela 19a Vara do Trabalho foi proferida em 16 de novembro de 2017. Requer, assim, que se proceda a remessa, via malote digital, dos presentes autos à Justiça Trabalhista. Intimada (id 24974044), a parte ré não se manifestou nos autos, conforme certidão de id 25496704. É o breve relatório. Decido. Como se vê, o presente feito iniciou-se e desenvolveu-se na seara trabalhista, chegando a ser proferida sentença naquela justiça especializada em 16 de novembro de 2017 (id 21336288, p. 1/11), julgando improcedentes os pedidos autorais. Interposto recurso ordinário (id 21336289, p. 2/53), o feito foi sobrestado em atenção ao Tema 992/STF, que discutia acerca da competência para processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado (id 21336300, p. 5/6). Em 05/03/2020, o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE no 960.429, representativo da controvérsia, fixou a seguinte tese: “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal." Ato contínuo, em sessão telepresencial ocorrida em 03/06/2020, o Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região declarou, de ofício, a incompetência material da Justiça do Trabalho para análise e julgamento do pedido inicial, declinando da competência em favor da Justiça Comum do Distrito Federal (id 21336302, p. 23/25), acórdão que transitou em julgado em 30/06/2020 (id 21336302, p. 27). Remetidos para esta Justiça Comum, em 12/08/2020, os autos foram recebidos pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, em 17/08/2020, que anotou conclusão para sentença. Como relatado, a r. sentença julgou improcedentes os pedidos autorais (id 21336409), razão pela qual o autor interpôs recurso de apelação, vindo os autos conclusos para esta Relatoria. Conforme noticiado pelo apelante, por meio da petição de id 24865414, em 14 de dezembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal julgou os Embargos de Declaração opostos no RE 960.429/RN, modulando os efeitos da decisão para definir que, nos processos cujas sentenças tiverem sido proferidas antes de 6 de junho de 2018, a competência continuaria a ser da Justiça do Trabalho. Pois bem. Com a definição da tese que entendeu ser da Justiça Comum a competência para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal, vê-se que o Tribunal Regional do Trabalho entendeu por bem aplicar, desde logo, a tese firmada, em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende pela desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado de matéria decidida sob a égide da repercussão geral, para fins de aplicação da tese definida. Eis julgado da Suprema Corte nesse sentido: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI 9.624/1998. ILEGALIDADE. PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DO PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO FIRMADO AOS CASOS IDÊNTICOS, INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É ilegal a incorporação aos proventos de aposentadoria de parcelas de quintos amparadas em funções comissionadas exercidas após a vigência da Lei 9.624/1998, ainda que tal vantagem tenha sido assegurada em razão de decisão judicial com trânsito em julgado. II – O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata do entendimento firmado às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 35446 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 20-06-2018 PUBLIC 21-06-2018) – Destaquei. Na hipótese, além da decisão de declínio de competência da Justiça Trabalhista haver transitado em julgado, precluindo qualquer questionamento acerca da matéria, já houve sentença proferida por esta Justiça Comum, encontrando-se, portanto, o feito regido, justamente, sob a competência firmada no acórdão paradigma. Ademais, a presente ação não foi atingida pela modulação de efeitos, cuja finalidade, conforme se extrai do voto do eminente Ministro Relator Gilmar Mendes, no julgamento dos embargos de declaração em comento, era a de resguardar atos judiciais praticados ao longo de anos enquanto perdurou a indefinição da competência. No caso, a preservação dos atos processuais praticados pela Justiça Comum também precisa ser considerada. Assim, tendo os autos sido remetidos para a justiça competente e estando o feito sentenciado, não há que se falar em nova remessa para a Justiça Trabalhista. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido, devendo o presente feito, ora em grau de apelação, continuar a desenvolver-se nesta Justiça Comum Distrital. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator